Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS
RECORRIDA: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 37465951) interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 1587519).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 38203962, razão pela qual os Recorrentes requereram a concessão de tutela provisória no Superior Tribunal de Justiça, a qual, consoante certidão de id 49128968, foi concedida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, nos autos da TP 2.799-MT, que determinou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos então requerentes, ora Recorrentes, situação a perdurar até o julgamento final do Agravo em Recurso Especial.
O recurso teve o seguimento negado, consoante decisão de id 43868457, e interposto Agravo ao STJ (id 46148953), os autos foram remetidos àquela Corte Superior (id 50376963) e lá registrados como ARESp 1.727.418/MT.
Nos termos do Expediente 0050632-52.2020.8.11.0000 (id 71816950), a Presidência deste Tribunal de Justiça informa o recebimento do Ofício n. 022036/2020-CPPR, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, comunicando decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação n. 40570/MT (2020/0200459-2), ajuizada por José Antônio Gonçalves Viana e outros, que faz referência aos Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1016060-53.2020.8.11.0000, 1016158-38.2020.8.11.0000 e 1017207-51.2019.8.11.0000, bem como à Recuperação Judicial n. 1000460-12.2019.8.11.0037.
É o relatório.
Decido.
Consoante relatado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, concedeu medida de urgência, nos autos da Tutela Provisória n. 2.799-MT, determinando a restituição dos grãos, maquinários e imóveis aos ora Recorrentes (produtores rurais em recuperação judicial), em razão da essencialidade para a continuidade das suas atividades empresariais.
O Juízo da Recuperação Judicial (1000460-12.2019.8.11.0037), em cumprimento ao decisum proferido na TP 2.799-MT, determinou à Recorrida que, no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas), cumprisse a ordem do STJ, para que procedesse à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos.
Em razão do descumprimento dessa ordem, o Juízo Recuperacional proferiu nova decisão, para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizasse a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para as recuperandas ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.
Em cumprimento parcial dessa determinação, a empresa credora, ora Recorrida, efetuou o depósito em juízo, no valor de R$ 16.986.899,62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).
No entanto, a própria empresa credora interpôs os Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000, em face da indigitada decisão do Juízo da Recuperação Judicial.
Em consulta ao sistema de consulta processual deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o RAI n. 1016060-53.2020.8.11.0000 não foi conhecido, e, em razão do trânsito em julgado, encontra-se arquivado.
Por sua vez, a Quarta Câmara de Direito Privado, deu provimento ao RAI n. 1016158-38.2020.8.11.0000, concluindo pela impossibilidade de levantamento do valor de R$ 16.986.899,62 (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), o qual deve permanecer depositado em juízo até o julgamento ao Agravo ao STJ (ARESp 1727418/MT).
Em virtude desta decisão, os ora Recorrentes ajuizaram a Reclamação n. 40.570-MT, em trâmite naquela Corte Superior, ao argumento de que a decisão proferida nos autos da TP 2.799-MT teria sido descumprida.
Diante deste quadro, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da mencionada Reclamação, por meio da decisão da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu que o aresto proferido no RAI n. 1016158-38.2020.8.11.0000 descumpriu a ordem emanada na TP 2.799-MT, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:
“3. Como se vê, sob a premissa de divergência na interpretação da decisão proferida por esta Corte na supracitada tutela provisória, o Tribunal local acabou por realizar juízo de valor acerca da devolução dos bens e valores determinados, no que culminou por descumprir a decisão desta Corte.
Nesse passo tem-se que a decisão exarada na Tutela Provisória n. 2.799/MT, de fato, ainda que em juízo preliminar, autorizou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial, relegando à origem tão somente a fixação dos critérios voltados à disponibilização dos bens, o que foi realizado pelo Juízo de primeiro grau no âmbito de sua competência.
(...)
No caso, é de se ressaltar que embora a discussão envolvendo o acerto (ou a viabilidade) da devolução dos bens ou valores ao recuperandos ainda penda de decisão de mérito a ser definida no recurso especial vinculado à TP n. 2.799, certo é que o cumprimento do quanto nela determinado é de rigor, ressaltando sempre que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos exatos termos do quanto aqui decidido, cabendo também a esse Juízo deliberar sobre a necessidade/viabilidade ou não de contracautela.
O Ministério Público exarou parecer no mesmo sentido (fl. 540):
Nesse sentido, verifica-se que houve, de fato, desrespeito ao julgado proferido por esse STJ, uma vez que o Tribunal de Justiça Estadual deferiu a medida pleiteada pela parte credora ‘para suspender o levantamento da quantia depositada até que se decida o mérito’, por entender que “o decisum determinou que sejam colocados à disposição do juízo da recuperação judicial os produtos ou o correspondente em valor, a quem deverá deliberar sobre o patrimônio da recuperanda. Portanto, em análise sumária, não mandou que seja entregue diretamente à agravada, fls. (e-STJ 32). Nesse contexto, a r. decisão reclamada não observou o comando jurisdicional emanado do Eminente Ministro Relator Luis Felipe Salomão, motivo por que se impõe reconhecer a procedência da presente reclamação.
4. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação. Julgo prejudicada a análise do agravo interno”.
Nada obstante, é certo que nos autos do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000 já foi determinada a comunicação da respectiva Câmara acerca da decisão proferida nos autos da Reclamação n. 40.570-MT, bem como ao Juízo da Recuperação Judicial n. 1000460-12.2019.8.11.0037.
Ante o exposto, aguarde-se o presente recurso em Secretaria até o julgamento do ARESp 1.727.418/MT.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça